Tribunal: STF
Processo: ARE 1347030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR. FUNASA. GACEN. ADICIONAL DE FUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS EM IGUALDADE DE VALORES COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, CONTANTO QUE BENEFICIÁRIO DO DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS. JUROS DE MORA DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RE 870947/SE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A Gratificação de Combate e Controle de Endemias - GACEN é devida não em função de trabalho desenvolvido sob condições especiais, mas sim pela execução em caráter permanente, por parte dos servidores que lhe são destinatários (Agente Auxiliar de Saúde Pública e Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias), das atribuições típicas do seu cargo, quais sejam as atividades de combate e controle de endemias, o que se sucede genericamente.



    2. Trata-se de adicional de função e não de gratificação de serviço, a qual seria paga pelo exercício do serviço em condições anormais, motivo pelo qual se estende aos proventos de aposentadoria nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade, situação vivenciada pela parte autora.



    3. O Plenário do STF, concluindo o julgamento do RE 870947/SE, definiu que, no tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros de mora serão aplicados com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e a correção monetária consoante o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a todas as condenações impostas à Fazenda Pública.



    4. Apelação da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA improvida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente